Tribunal: STF
Processo: MS 24911
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO: REFORMA
AGRÁRIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR: Lei 8.629/93, art. 6º, § 7º.
UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES PARA O CÁLCULO DO GUT E DO GEE. DIREITO DE
DEFESA: DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I. - Motivo de força maior não
demonstrado (Lei 8.629/93, art. 6º, § 7º).
II. - Alegação de ofensa
 ao princípio isonômico pela utilização de índices diversos de
índices utilizados em outro Estado: fatos, no ponto, controvertidos,
 inadmitida, no processo do mandado de segurança, a dilação
probatória.
III. - Inexistência de prejuízo para a defesa, que
impugnou, no procedimento administrativo, o laudo e interpôs os
recursos cabíveis. Não tendo havido prejuízo para a defesa, não há
falar em nulidade: pas de nullité sans grief.
IV. - Produtividade
do imóvel: a ausência de dilação probatória, no processo do mandado
de segurança, afasta a existência de direito líquido e certo, que
pressupõe fatos incontroversos.
V. - Mandado de segurança
indeferido.